Tribunal: CARF
Processo: 10580.725685/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO INTEMPESTIVO. ARGUMENTOS RELACIONADOS À TEMPESTIVIDADE IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a alegação de tempestividade do Recurso Voluntário quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo disposto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972. Não devem ser conhecidos os demais argumentos recursais, face à intempestividade do Recurso Voluntário.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de intimações previstos no artigo 23 do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725685/2010-51
ACÓRDÃO
1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMUNOSYSTEMS REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO
INTEMPESTIVO.
ARGUMENTOS
RELACIONADOS
À
TEMPESTIVIDADE IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS
ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a alegação de tempestividade do Recurso Voluntário
quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo
disposto no artigo 33 do Decreto no 70.235/19721. Não devem ser
conhecidos os demais argumentos recursais, face à intempestividade do
Recurso Voluntário.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios
de intimações previstos no artigo 23 do Decreto no 70.235/722.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas com relação à alegação sobre tempestividade e, na
parte conhecida,, em negar-lhe provimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 23. [...]
§1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
2
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 03/11); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 12/19); de Contribuição para o PIS/PASEP
(e-fls. 22/29) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 32/39),
relativos ao ano-calendário de 2007 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante
total de R$ 2.127.719,98, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos
(principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa qualificada (150%), a seguir
discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
294.951,47
81.509,60
442.427,20
818.888,27
CSLL
113.677,34
31.316,42
170.516,01
315.509,77
COFINS
293.459,01
82.781,58
440.188,48
816.429,07
PIS
63.582,78
17.935,95
95.374,14
176.892,87
TOTAL
2.127.719,98
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
3
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de marco de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(oes)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
RECEITAS DA ATIVIDADE
Receitada atividade, escriturada e não declarada, apurada conforme relatório em
anexo.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/03/2007

RŞ 398.752,67

150,00
31/03/2007

RŞ 98.517,92

150,00
31/03/2007

RŞ 366.986,20

150,00
31/03/2007

RŞ 139.366,55

150,00
31/03/2007

RŞ 831.988,75

150,00
31/03/2007

R$ 117.557,84

150,00
30/06/2007

RŞ 561.740,61

150,00
30/06/2007

RŞ 145.669,61

150,00
30/06/2007

RŞ 609.808,37

150,00
30/06/2007

R$ 171.677,80

150,00
30/06/2007

R$ 709.826,08

150,00
30/09/2007

R$ 437.536,99

150,00
30/09/2007

R$ 200.907,29

150,00
30/09/2007

R$ 149.721,36

150,00
30/09/2007

R$ 898.723,52

150,00
30/09/2007

R$ 177.413,88

150,00
30/09/2007

R$ 783.433,65

150,00
30/09/2007

R$ 41.447,76

150,00
31/12/2007

R$ 788.711,92

150,00
31/12/2007

R$ 224.315,76

150,00
31/12/2007

R$ 848.093,45

150,00
31/12/2007

R$ 26.362,57

150,00
31/12/2007

R$ 1.053.216,25

150,00
31/12/2007

R$ 129.211,91

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 224 e 518, do RIR/99.
002 - GANHOS DE CAPITAL (A PARTIR DO AC 97)
GANHOS DE CAPITAL
Valores referentes a ganhos de capital não acrescidos à base de cálculo para fins
de incidência do imposto e do adicional.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
4
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/03/2007

R$ 75.000,00

150,00
30/09/2007

R$ 30.000,00

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 521 do RIR/99.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Receita da atividade, escriturada e não declarada, apurada conforme relatório em
anexo.
Fato Gerador

Ocorrência Val.

Tributável ou Contribuição

Multa (%)

31/03/2007
01/2007

R$ 98.517,92

150,00
01/2007

R$ 398.752,67

150,00
02/2007

R$ 366.986,20

150,00
02/2007

R$ 139.366,55

150,00
03/2007

R$ 831.988,75

150,00
03/2007

R$ 117.557,84

150,00

30/06/2007
04/2007

R$ 561.740,61

150,00
04/2007

R$ 145.669,61

150,00
05/2007

R$ 609.808,37

150,00
05/2007

R$ 171.677,80

150,00
06/2007

R$ 709.826,08

150,00

30/09/2007
07/2007

R$ 437.536,99

150,00
07/2007

R$ 149.721,36

150,00
07/2007

R$ 200.907,29

150,00
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
5
08/2007

R$ 898.723,52

150,00
08/2007

R$ 177.413,88

150,00
09/2007

R$ 783.433,65

150,00
09/2007

R$ 41.447,76

150,00

31/12/2007
10/2007

R$ 788.711,92

150,00
10/2007

R$ 224.315,76

150,00
11/2007

R$ 26.362,57

150,00
11/2007

R$ 848.093,45

150,00
12/2007

R$ 1.053.216,25

150,00
12/2007

R$ 129.211,91

150,00

Art. 20 e §§, da Lei no 7.689/88;
Art. 20 da Lei no 9.249/95;
Art. 29 da Lei no 9.430/96; Art. 37 da Lei no 10.637/02.
002 - CSLL SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL (A PARTIR DO AC 97)
Valores referentes a ganhos de capital não acrescidos à base de cálculo para fins
de incidência do imposto e do adicional.
Fato Gerador
Ocorrência

Val. Tributável ou Contribuição

Multa (%)

31/03/2007
03/2007

R$ 75.000,00

150,00

30/09/2007
09/2007

R$ 30.000,00

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 20 e '5'5, da Lei no 7.689/88 e art. 29, inciso II, da Lei no 9.430/96;
Art. 37 da Lei no 10.637/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
6
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO PIS
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Valor apurado conforme planilha demonstrativa em anexo.
Fato Gerador

Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/01/2007

R$ 3.232,26

150,00
28/02/2007

R$ 3.291,29

150,00
31/03/2007

R$ 6.172,05

150,00
30/04/2007

R$ 4.598,17

150,00
31/05/2007

R$ 5.079,66

150,00
30/06/2007

R$ 5.919,77

150,00
31/07/2007

R$ 3.817,18

150,00
31/08/2007

R$ 6.994,89

150,00
30/09/2007

R$ 5.361,73

150,00
31/10/2007

R$ 6.584,68

150,00
30/11/2007

R$ 5.683,96

150,00
31/12/2007

R$ 7.685,78

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 10 e 30, da Lei Complementar n007/70;
Arts. 20, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 30, 10, 22 e 51 do Decreto no
4.524/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA COFINS
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Valor apurado conforme planilha demonstrativa em anexo.
Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/01/2007

R$ 14.918,12

150,00
28/02/2007

R$ 15.190,58

150,00
31/03/2007

R$ 28.486,40

150,00
30/04/2007

R$ 21.222,31

150,00
31/05/2007

R$ 23.444,59

150,00
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
7
30/06/2007

R$ 27.322,00

150,00
31/07/2007

R$ 17.617,75

150,00
31/08/2007

R$ 32.284,12

150,00
30/09/2007

R$ 24.746,44

150,00
31/10/2007

R$ 30.390,83

150,00
30/11/2007

R$ 26.233,68

150,00
31/12/2007

R$ 35.472,84

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 20, inciso II e parágrafo único, 30, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 46/48), a Autoridade Fiscal
constatou as seguintes irregularidades:
a)
DIPJ 2008 (Referente a 2007): a declaração original (entregue em 30.06.2008)
informava receita bruta de R$ 129.020,58. Em 13.04.2010, durante o
procedimento fiscal, a empresa apresentou DIPJ retificadora declarando
receita bruta de R$ 9.724.654,71, ou seja, uma diferença superior a R$ 9,5
milhões.
b)
DCTF (1o e 2o semestres de 2007): foram apresentadas duas DCTFs originais,
com declarações de créditos relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
c)
Planilhas e Memórias de Cálculo: as planilhas apresentadas tomavam como
base a receita da DIPJ retificadora. Entretanto, a empresa utilizou valores
incorretos das DMS (Prefeitura de Salvador) e DMA (Secretaria da Fazenda da
Bahia), retirando os números da coluna “base de cálculo do ICMS” em vez da
coluna “valor contábil”, o que distorceu a apuração das receitas.
d)
Livros Contábeis – Razão e Diário: constatados lançamentos indevidos a
débito da conta de Receita de Venda de Mercadorias, afetando artificialmente
os resultados.
e)
Apuração da Receita pela Fiscalização: a Fiscalização refez os cálculos com
base nos livros contábeis e nas declarações municipais e estaduais,
desconsiderando lançamentos errados. A empresa, em 20.05.2010, reafirmou
os valores declarados na DIPJ retificadora. Com base nos novos cálculos,
verificou-se insuficiência de recolhimento e declaração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS durante todo o ano de 2007.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
8
4.

A Autoridade entendeu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, pela ocultação deliberada de receitas e falta de recolhimento dos tributos devidos,
ainda que houvesse o efetivo auferimento de receitas operacionais no exercício de 2007:
“4 - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento), aplicada sobre os
valores lançados como crédito tributário não lançado nem declarado através dos
autos de infração lavrados relativamente ao I RPJ, CSLL, PIS e COFINS, se justifica
tendo em vista o que preceitua o artigo 44, I e §1° da Lei n° 9.430/96 combinado
com o art. 71 da Lei n° 4.502/64, uma vez ser incontestável que o contribuinte
embora tenha auferido receitas operacionais no ano calendário de 2007, para
eximir-se da tributação a ela imposta pela legislação fiscal, deixou de declarar e
recolher os tributos devidos sobre grande parte das suas receitas operacionais na
atividade de comércio varejista de Produtos e Equipamentos para Laboratórios de
Análises Clínicas, Hospitalares, Científicos e de Pesquisas, Assistência Técnica
Especializada em Equipamentos para Laboratórios de Análises Clínicas,
Hospitalares e de Pesquisas”.
5.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e entendeu por apresentar
Impugnação (e-fls. 398/421), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os Autos de Infração seriam nulos de pleno direito, tendo em vista que o
lançamento fiscal teria sido concluído após a adesão ao parcelamento
previsto na Lei no 11.941/2009, bem como ter confessado todos os seus
débitos dentro do prazo legal;
(ii)
o ICMS foi incluído de forma ilegal na base de cálculo da Cofins e do PIS;
(iii) indevida tributação de receitas decorrentes de venda de ativo imobilizado,
bem como decorrente de vendas canceladas;
(iv) a utilização da Taxa SELIC é flagrantemente ilegal, devendo ser
desconsiderada, uma vez que afronta o artigo 161 do Código Tributário
Nacional;
(v)
no que tange à aplicação da multa de ofício em dobro, afirma que não há que
se falar em sonegação, fraude ou conluio no caso sob exame, uma vez que a
escriturou regularmente suas receitas.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 17 de março de 2016, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em Acórdão de n° 15-39.486 (e-
fls. 617/627), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
foi realizada diligência na qual se constatou que a adesão ao parcelamento foi
cancelada, uma vez que não foram apresentadas informações necessárias à
consolidação;
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
9
(ii)
uma vez não confirmada a existência de parcelamento, não houve a extinção
ou suspensão dos créditos tributários lançados no presente processo e, por
conseguinte, não há o que se falar em cancelamento do Auto de Infração sob
exame;
(iii) a admissão da exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição do PIS e
da Cofins implicaria admissão de redução da base de cálculo não prevista em
lei;
(iv) examinando os demonstrativos elaborados pela Autoridade Fiscal constata-se
que as vendas de imobilizado, no valor total de R$ 105.000,00, não foram
incluídas na composição da base de cálculo dos tributos e as vendas
canceladas foram excluídas do montante total das vendas, conforme se
verifica da coluna Devolução de Vendas, valor de R$ 126.274,73;
(v)
a aplicação da taxa do Selic decorre de lei, não havendo possibilidade de
afastar sua aplicação nesta apreciação administrativa, que se limita a cumprir
os atos legais vigentes;
(vi) a matéria já se encontra pacificada na esfera administrativa, conforme
consolidado na Súmula no 4 do CARF;
(vii) evidenciada a prática de conduta dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal deve haver a
qualificação da multa.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Ementa:
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. ICMS. EXCLUSÃO.
A exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins só é
admitida na hipótese de ele ser “cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador
dos serviços na condição de substituto tributário”.
DRJ. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA DO SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
10
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
AUTOS DECORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao Programa de Integração Social e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, em razão da relação de
causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.

A Contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento do Acórdão no 15-
39.486, através de Edital em 18.05.2016 (e-fl. 633) e, na sequência, entendeu por apresentar
Recurso Voluntário (e-fls. 695/709), por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Impugnação.
9.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fls. 749/750), os
autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso
Voluntário.
10.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
11
12.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
18.05.2016 (e-fl. 633), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20.12.2017 (e-fls.
695/709), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
13.

Como se observa, o Recurso Voluntário apresentado é manifestamente
intempestivo, motivo pelo qual não poderia sequer ser conhecido.
14.

Não obstante, constou do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 749) que a
Recorrente alegou que o referido recurso seria tempestivo, motivo pelo qual os autos foram
encaminhados a E. CARF, de modo que, o Recurso Voluntário deve ser conhecido, parcialmente,
em relação à referida alegação. Confira-se:
“O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/05/2016 por meio de edital (fl.
633) e apresentou recurso voluntário em 20/12/2017 com preliminar de
tempestividade (fls. 695-709). O CT estava inscrito na PFN, então foi solicitado o
cancelamento da inscrição”.
Encaminhe-se ao CARF para julgamento.
15.

Sustenta a Recorrente que a intimação por edital seria nula, pois a tentativa de
intimação por via postal não seria válida, já que o endereço constante do Aviso de Recebimento
(A.R.) não estaria completo:
“Colendo Conselho, é mister destacar que há um grave erro no Aviso de
Recebimento da intimação acima mencionado, que é a descrição do endereço
incompleto do destinatário.
Conforme se verifica nos autos, às fls. 631, não consta no aviso o número da sala,
na qual fica localizado o domicílio fiscal informado pelo contribuinte, o que
demonstra que nunca existiu efetiva tentativa de intimação no domicílio fiscal
oficialmente fornecido pelo Contribuinte.

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
12
Conforme consta no despacho do processo para inscrição em Dívida Ativa de fls.
634, o endereço oficialmente informado pelo Contribuinte à Receita Federal é:
 Rua André Luiz R. da Fonte, Edif. Mediterrâneo Trade e Medical, 599, sala
314, quadra09, Pitangueiras, CEP: 42700-000 — Lauro de Freitas / Ba.
Ora, diante do evidente erro no AR de intimação de fls. 631, ao conter o endereço
incompleto do destinatário, é inadmissível que se considere como válida tal
tentativa de intimação, uma vez que considerar isso seria claramente usurpar o
direito fundamental do contribuinte de exercer a ampla defesa e o contraditório
na via administrativa.
ISTO POSTO, RESTA COMPROVADA CLARAMENTE A NULIDADE DA INTIMAÇÃO
POR EDITAL, JÁ QUE NÃO OCORREU A TENTATIVA INFRUTÍFERA DE INTIMAÇÃO
NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO PELO SUJEITO PASSIVO, VIA POSTAL,
NECESSÁRIA PARA A VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 23, II, PARAGRÁFO 2° DO DECRETO FEDERAL N° 70.235/1972, ACIMA
TRANSCRITO”. (Destaques no original)
16.

Como se vê, a própria Recorrente afirma que o endereço constante do
“Demonstrativo de Débitos da PFN” (e-fl. 634) é o “endereço oficialmente informado pelo
Contribuinte à Receita Federal”, ou seja, mesmo endereço do Aviso de Recebimento (A.R.). Senão
vejamos:

*******************************************************

17.

Da análise dos autos, verifica-se que a mesma situação ocorreu quando da
intimação da Recorrente a respeito do retorno da Diligência para verificação do alegado
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
13
parcelamento5. Na época o endereço da Recorrente era outro6 e o Aviso de Recebimento (A.R.)
retornou com a informação “mudou-se” (e-fl. 610):

18.

Nota-se no referido Aviso de Recebimento (A.R.) que não há qualquer menção à
sala e a Recorrente tomou ciência do teor da “Informação Fiscal” na pessoa de seu advogado (e-
fls. 611/612), meses depois, sem qualquer alegação de suposta nulidade por “endereço
incompleto”:

5 Rememore-se que a Recorrente alegou em sua peça Impugnatória que os Autos de Infração seriam nulos de pleno
direito, tendo em vista que o lançamento fiscal teria sido concluído após a adesão ao parcelamento previsto na Lei no
11.941/2009, bem como ter confessado todos os seus débitos dentro do prazo legal. Foi realizada diligência na qual se
constatou que a adesão ao parcelamento foi cancelada, uma vez que não foram apresentadas informações
necessárias à consolidação.
6 Rua Lucaia, 337, Edf. Prof. Jorge Novis, Lojas 01,02 e 03, CEP 41.940.660, Rio Vermelho, Salvador-Bahia, conforme
consta do Contrato Social (e-fls. 422/425).
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
14

19.

Deve ser ressaltado ainda que, a Recorrente tinha conhecimento de que tramitava
contra ela um procedimento administrativo, do que decorre, com muito mais razão que deveria
diligenciar no endereço para recolher correspondências7, sendo essa a conduta que se espera de
um contribuinte de boa-fé, que age em cooperação e lealdade com a Autoridade Administrativa.
20.

Diante desse canário, a Autoridade Administrativa procedeu à intimação via edital,
nos termos do artigo 23, §1° do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)

7 Consta dos autos (e-fl. 711) que a empresa foi baixada pouco mais de dois meses após o envio do A.R. que foi
devolvido com a informação “mudou-se”.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
15
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
[...].
21.

Em que pese o inconformismo da Recorrente, o procedimento seguido pela
Autoridade Fiscal está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência deste
Conselho.
22.

A propósito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE Demonstrando ser improfícua a
intimação via postal ressai regular a intimação por edital. (Processo n°
13819.721431/2016-14.
Acórdão
n°
2401005.781–
4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 02 de outubro de 2018, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002 INTIMAÇÃO.
CIÊNCIA POR EDITAL. É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo
um dos meios de intimações previstos no caput do art. 23 do Decreto no
70.235/72 e alterações. (Processo n° 13674.000271/2005-05. Acórdão n° 2002-
001.177 – Turma Extraordinária /2a Turma. Sessão de 17 de junho de 2019, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006, 2007
INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA.
REGULARIDADE.
INTIMAÇÃO POR
VIA
POSTAL
IMPROFÍCUA. EDITAL PUBLICADO EM DEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO ENCARREGADO
DA INTIMAÇÃO. No âmbito do processo administrativo fiscal, as tentativas de
intimações são realizadas, primeiramente, por uma das modalidades ordinárias -
pessoal, postal ou eletrônica -, não havendo se falar aí ordem de preferência,
sendo que, quando um dos meios ordinários restar improfícuo, a Autoridade
fiscal poderá proceder, portanto, com a realização de intimação por meio da
publicação de edital, de acordo com o que determina o artigo 23, § 1o do Decreto
no 70.235/70. (Processo n° 10660.720039/2010-15. Acórdão n° 1302-006.817 – 1a
Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 22 de junho de
2023, g.n.)
23.

Deve ser rejeitada, portanto, a alegação em questão e negado provimento ao
Recurso Voluntário em relação à parcela conhecida.
III - Dispositivo
24.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas com relação
à alegação sobre tempestividade e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
25.

É como voto.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.572 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725685/2010-51
16
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 766
DF CARF MF
Original